Tribunal: STF
Processo: ADI 7436
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Princípio da simetria. Reserva de lei complementar em Constituição estadual sem previsão na Constituição federal. parcial procedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 23, parágrafo único, itens 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, da Constituição do Estado de São Paulo, que prevê hipóteses de matérias reservadas à edição de lei complementar não previstas na Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a norma constitucional estadual que prevê hipóteses de lei complementar não previstas na Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a análise do interesse de agir na ação direta de inconstitucionalidade não inclui a averiguação da motivação externa do ente legitimado para a propositura da ação. A adequação da via eleita se esgota na pertinência entre o pedido e a forma da ação ajuizada. Precedentes.



    4. A ação direta de inconstitucionalidade somente se presta à análise da validade do direito pós-constitucional. Isto é, quando a norma constitucional que serviria de parâmetro para análise for posterior ao ato normativo questionado, o fenômeno não é o da inconstitucionalidade, mas o da revogação.



    5. O princípio da simetria impõe aos Estados-membros a obrigação de seguir as opções de organização e de relacionamento entre os Poderes previstas pela Constituição Federal, especialmente quanto às normas de organização do Poder Legislativo e às regras do processo legislativo.



    6. A exigência de lei complementar para matérias que a Constituição Federal reserva à lei ordinária viola o princípio da simetria, ao impor obstáculos procedimentais não previstos pelo constituinte federal, limitando indevidamente o arranjo democrático-representativo.



    7. A Constituição do Estado de São Paulo, ao exigir lei complementar para temas como organização judiciária, polícias Civil e Militar, Tribunal de Contas, administração indireta, regime jurídico dos servidores, educação, saúde, saneamento básico e meio ambiente, incorreu em inconstitucionalidade formal, por violação ao princípio da simetria.



    8. A exigência de lei complementar para normas técnicas de elaboração legislativa (item 16 do parágrafo único do art. 23) encontra simetria com o art. 59, parágrafo único, da Constituição Federal, sendo, portanto, válida.



    9. A norma estadual que previa a exigência de lei complementar para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios (item 18 do parágrafo único do art. 23) foi revogada pela superveniência da Emenda Constitucional nº 15/1996, tornando inviável a apreciação sobre essa matéria em sede de ação direta de inconstitucionalidade.



    10. A votação e aprovação de lei complementar estadual em matéria que exigia apenas lei ordinária não configura vício formal, devendo tais normas ser tratadas como leis materialmente ordinárias, sujeitas a alteração e revogação por maioria simples



    IV. Dispositivo e tese



    11. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar formalmente inconstitucionais os itens 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, do parágrafo único, do art. 23, da Constituição do Estado de São Paulo.



_________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, parágrafo único; 2º; 18, § 4º; 37, XVIII, XIX, XX, XXII; 59, parágrafo único; 96, II, “d”; 125, § 1º; 144, §§ 4º, 5º, 7º; 200; 208; 211; 225.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 507/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 14.02.1996; STF, ADI nº 1.353/RN, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 20.03.2003; STF, ADI nº 2.872/PI, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 01.08.2011; STF, ADI nº 5.003/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.12.2019; STF, ADI nº 6.856/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.10.2024; STF, ADI nº 7.057/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.12.2024; STF, ADI nº 2.926/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 18.03.2023.